Tribunal: TJPA
Processo: 0812533-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812533-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON DA SILVA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE GURUPÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812533-88.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEGO MAGALHÃES DE ANDRADE.

PACIENTE: JANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
Nº
11.343/2006.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A arguição de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, pois o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 28 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Diego Magalhães de Andrade, em favor de JANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO, preso preventivamente em 13/10/2022, após quebra de sigilo telefônico segundo a qual teria o paciente se associado para a traficância de drogas, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da Ação Penal nº 0800380-31.2021.8.14.0020.

O impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, em virtude de: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Solicita, por fim, a revogação da prisão cautelar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15514175 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 15569521 - páginas 1 a 10), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 15697733 - páginas 1 a 14).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 08/11/2021, por volta de 12H00, Policiais Civis da Divisão Estadual de Narcóticos - DENARC, diligenciavam na região do município de Gurupá, Estado do Pará, em serviços de investigação acerca de informações de crimes de tráfico de entorpecentes, onde informações privilegiadas davam conta de que uma considerável quantidade de drogas estava sendo transportada via fluvial, e que parte deste entorpecente seria descarregado em uma ilha às proximidades da Cidade anteriormente mencionada.

A equipe de Policiais Civis da DENARC, atracou com a embarcação policial na Ilha Capotinga, município de Gurupá, e fizeram a abordagem dos corréus SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO, vulgo “SABÁ CAMAROEIRO”, ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, do peruano MANUEL VARGAS RUIZ, e do adolescente A. DA S. R., filho de SEBASTIÃO RIBEIRO. Após a abordagem, os corréus confessaram que estavam naquele local a fim de receber 75 (setenta e cinco) quilos “pedra de óxi”, que lhes seriam entregues por uma pessoa de vulgo “GOLF”, o qual estaria na ilha anteriormente aludida acompanhado de mais 02 (duas) pessoas até momento não identificadas.

Ao final da abordagem policial, todos os envolvidos foram encaminhados para a sede da DENARC, ressalta-se que além disso foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefones celulares encontrados com o grupo.

A Autoridade Policial individualizou a conduta de cada um dos representados e, no que se refere especificamente ao paciente Janderson da Silva Araújo, tendo em vista o que se descobriu em razão da análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, descreveu sua participação conforme informado pela autoridade inquinada coatora:

[...]O alvo JANDERSON é um dos principais favorecidos por meio de transações bancárias referentes à comercialização de entorpecentes deste núcleo criminoso.

Na conversa de ANTONIO com CACAU, ANTONIO remete uma quantia via PIX na conta bancária de JANDERSON. Em outra conversa de ANTÔNIO com um homem não identificado, de numeral (91) 98612-1715, há diversas transações financeiras onde uma delas há a foto de um comprovante via PIX referente a uma negociação envolvendo material entorpecente.

Ou seja, verifica-se que JANDERSON faz parte desta preliminar associação criminosa, sendo responsável pela captação de recursos para aquisição/pagamento dos carregamentos de entorpecentes enviados ao Estado do Pará.

JANDERSON foi preso pelo crime de tráfico ilícito de drogas no Estado de São Paulo no ano de 2020 – Processo 1501144-15.2020.8.26.0266 – Foro de Itanhaém/SP. Pela posição estratégica na qual reside e pela movimentação financeira entre traficantes, aliado ao processo criminal no Estado de São Paulo, confirma-se a participação de JANDERSON nas quadrilhas voltadas ao tráfico de drogas.[...]

Nesse sentido, a partir das conversas armazenadas no aplicativo "Whatsapp", instalado no aparelho celular do corréu ANTÔNIO RIBEIRO, foi possível verificar que o coacto, recebia transações financeiras, em sua conta bancária, via pix, de ANTÔNIO RIBEIRO, como contraprestação à aquisição de drogas.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que houve transferência bancária, via pix, realizada pela corré Maria Eduarda Miranda Ribeiro, no dia 16/09/2021, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em benefício do paciente, sendo o pagamento de parte de uma dívida relacionada a negociações com drogas, informações que foram extraídas do Relatório de Análise nº 018/2022/DENARC/PC/PA.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, em especial a decisão que decretou a prisão preventiva, percebe-se que tal contexto não merece prosperar, pois o juízo inquinado coator decretou a custódia preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores, previstos no artigo 312, do CPP.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente se encontra motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência do juízo
a quo
entender que a conduta do coacto no crime põe em risco a paz social, pois o delito imputado ao paciente é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Por fim, um homem não identificado, que se utiliza do numeral (91) 98612-1751, cadastrado em nome de ADRIANO QUADROS DO NASCIMENTO, troca mensagens com ANTÔNIO, onde negocia a compra de drogas e distribuição em alguns Municípios do Estado do Pará. A referida pessoa teria efetuado diversas transações bancárias para ANTÔNIO através de PIX, totalizando mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), operação perfectibilizada por meio da conta bancária de sua companheira MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, que está residindo na cidade de Cametá/PA, local onde este criminoso possui maior vínculo de atuação na comercialização de entorpecentes.

Ademais, verifica-se que uma das contas favorecidas estaria em nome de JANDERSON DA SILVA ARAÚJO, natural do Estado do Amazonas, e residente na cidade de Tabatinga/AM, rota de tráfico internacional de drogas, o qual, inclusive, já foi preso por tráfico de drogas no Estado de São Paulo.

Devidamente instado a se manifestar sobre os pedidos formulados, o parquet apresentou parecer favorável às buscas e apreensões, assim como aos pedidos de prisão preventiva.

Era o que importava relatar.[...]

[...]DA REPRESENTAÇÃO PELA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ASSIM COMO PELO ACESSO E EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS A SEREM APREENDIDOS

A autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar em desfavor de ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, MANUEL VARGAS RUIZ, vulgo “PATUCO”, JANDERSON DA SILVA ARAÚJO, MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, e THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, assim como pelo acesso e extração de dados de aparelhos eletrônicos a serem apreendidos em posse dos referidos alvos.

O artigo 240 do Código de Processo Penal, em seu §1º elenca as motivações da busca domiciliar, sendo que dentre elas se encontram as indicadas nas alíneas “b” e “e”, quais sejam, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, assim como descobrir objetos necessários à prova de infração.

Nesse sentido, dúvidas não existem, segundo o vasto material acostado pela autoridade policial, de que podem ser encontrados produtos e/ou proveitos da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos endereços indicados; sendo, provável, inclusive, o achado do próprio objeto do delito.[...]

[...]A privacidade, nada obstante, não pode servir de escudo para a prática de condutas criminosas e, no caso em questão, com a sua relativização seria possível a colheita de provas para subsidiar eventual pedido de condenação e quiçá levar ao esclarecimento mais detalhes a respeito do suposto crime.

Com efeito, a intimidade e a vida privada, como há muito tempo foi assentado pela jurisprudência, não pode ser sobrelevado a ponto de se admitir a ocultação de crimes, devendo, porém, eventual afastamento ser deferido em caráter de excepcionalidade, sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da análise dos autos, conforme já exaustivamente demonstrado, verifico que há indícios fortes da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/2006, conclusão preliminar que se extrai dos depoimentos prestados nos autos do Inquérito nº 00033/2021.100060-3, na ora denominada OPERAÇÃO CAPOTINGA, assim como dos demais elementos de informação até então colhidos pela autoridade policial.

Nesse sentido, seria razoável o afastamento do direito fundamental à privacidade/intimidade, em razão dos fortes indícios da prática de crimes pelos investigados, sendo urgente a medida, já que visa evitar a perpetuação da conduta criminosa, e somente com o afastamento do sigilo de dados e/ou direito fundamental à intimidade/privacidade será possível a elucidação dos fatos.

DOS PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA

De mais a mais, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de ANTÔNIO ALVES RIBEIRO (primeiro alvo), MANUEL VARGAS RUIZ, vulgo “PATUCO” (segundo alvo), JANDERSON DA SILVA ARAÚJO (terceiro alvo), MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO (quarto alvo), THIAGO CARDOSO DOS SANTOS (quinto alvo), e BEATRIZ CRISTINA ALVES DA SILVA (sexto alvo).

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria).

Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída aos representados a prática de crimes, cuja sanção penal máxima, em abstrato, sobejam os 04 (quatro) anos de reclusão; logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria encontram lastro no farto material juntado pela autoridade policial, em especial, o auto de apreensão de id Num. 43945400 - Pág. 1, os interrogatórios dos investigados ANTONIO ALVES RIBEIRO (id Num. 43945402 - Pág. 1) e MANUEL VARGAS RUIZ (id Num. 43945404 - Pág. 1 a 2), e o Relatório de Análise nº 018/2022/DENARC/PC/PA (id Num. 76762900 - Pág. 1 a 18).[...]

[...]MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, ora denominada quarto alvo, é companheira do já referido HOMEM NÃO IDENTIFICADO - HNI (91 986121751), provavelmente estrangeiro, e seria a remetente de valores oriundos da compra e venda de entorpecentes, negociados entre este último e ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, valores esse que chegariam à vultosa quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em conversa realizada entre ANTÔNIO e CACAU, aquele teria pedido para que este lhe repassasse a chave PIX para recebimento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que seria repassada por uma terceira pessoa. Verificou-se, nesse sentido, que, por intermédio da conta bancária de MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, foi repassa a referida quantia em benefício de JANDERSON DA SILVA ARAÚJO (id Num. 76762900 - Pág. 9 - Imagem 2 Comprovante de Pix feito por Antônio).

Esclareça-se, ainda, que MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO é residente na cidade de Cametá, município que é abastecido de drogas pelo referido HOMEM NÃO IDENTIFICADO - HNI.[...]

Assim, a decisão ora hostilizada está escorreitamente fundamentada, não acarretando constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Por tudo o que foi exposto, em consonância ao parecer ministerial, conheço e denego o presente
writ
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 28 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/09/2023